Tribunal: TCU
Processo: 016.628/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6059/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria (alteração) emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Maria Aparecida Javaroti da Costa. Considerando que a interessada aposentou-se em 7/3/1996, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, com proventos proporcionais a 25/30 avos e que o respectivo ato inicial de aposentadoria foi apreciado pela legalidade nos autos do TC Processo 011.187/2008-1 ; Considerando que ato e alteração em epígrafe têm por objetivos modificar a proporção da aposentadoria, passando para 26/30 avos, em razão da averbação de tempo insalubre (1 ano, 7 meses e 15 dias), referente ao período compreendido entre 12/11/1982 e 11/12/1990; Considerando que não foi juntado no ato submetido a registro, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), documento necessário para respaldar o reconhecimento do exercício de atividade insalubre, conforme Jurisprudência desta Corte ( Acórdão 8208/2020-TCU-Primeira Câmara , 14537/2019-TCU-1a Câmara e 811/2019-TCU-2a Câmara); Considerando, ademais, que o transcurso de tempo entre a vigência do ato de alteração, em 3/11/2009 (peça 2, p.8) superou 10 anos da data da concessão inicial da aposentadoria; Considerando que, nessa situação, o direito de requerer a modificação de sua aposentação já estava prescrito, porquanto transcorridos mais de cinco anos do ato inicial, conforme asseverado no art. 110, inciso I, da Lei 8.112/1990: Art. 110. O direito de requerer prescreve: I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Considerando que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito a quaisquer vantagens ou benefícios eventualmente omitidos na concessão original, por força do Decreto 20.910/1932, arts. 1o e 2o, é amplamente reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.172.833, Resp 1.174.989/SC, entre outros); Considerando que a prescrição do fundo de direito é reconhecida pela jurisprudência do TCU, conforme Acórdão 175/2021-TCU-Plenário e 708/2021-TCU Plenários; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Aparecida Javaroti da Costa (XXX.370.148-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações constantes do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.628/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Aparecida Javaroti da Costa (XXX.370.148-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. reestabeleça as condições consideradas regulares no ato inicial (10805109-04-2003-220034-2), corrigindo a proporção dos proventos para 25/30 avos; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.